Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE.
1. Após a nomeação do perito e homologação de seus honorários, foi constatado que a parte ré não depositou o valor relativo a sua cota de honorários periciais, o que levou o juízo a quo a indeferir a prova pericial outrora requerida, sob o fundamento de ocorrência de preclusão temporal.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a autora também demostrou interesse na realização da perícia, sendo esta imprescindível para a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Isso porque, somente se demonstrada a abusividade do quantum reajustado é que o Poder Judiciário poderá determinar a sua revisão e sucessivamente, a devolução do valor excessivo.
3. Para tanto, é indispensável a realização de perícia técnica sobre atuária (conforme assentado pelo STJ ao apreciar os Temas 952 e 1016 da sistemática de recursos especiais repetitivos), que, na hipótese, foi requerida pela autora, com o fim de comprovar que os reajustes anuais promovidos pela seguradora eram superiores aos limites fixados pela ANS.
4. Ademais, evidente que não poderia a operadora de plano de saúde beneficiar-se de sua própria falta de cooperação para com a melhor instrução do processo e de seu descompromisso com a boa-fé processual ao resistir em realizar a perícia judicial.
5. Deveria a parte autora ao menos ser intimada, para que pudesse se manifestar quanto ao interesse em realização da perícia a ser arcada exclusivamente pela própria parte.
6. O § 3o do artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, como ocorre na espécie, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016. No artigo 4o dessa Portaria, consta que os honorários periciais ali previstos serão custeados pelo eg. TJDFT, “que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”.
7. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que seja realizada a perícia atuarial requerida pela parte autora.